Tribunal: TJDFT
Processo: 0001009-34.2019.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CRIME PATRIMONIAL. REPOUSO NOTURNO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. DESLOCAMENTO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO. REFORMATIO IN PEJUS. RECURSOS EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVOS. VEDAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.

2. A causa especial de aumento do furto relativa ao repouso noturno reclama análise objetiva e incide inclusive quando o crime é realizado em via pública, vigilância sob o patrimônio mostra-se menos eficiente durante a madrugada.

3. Configura-se maus antecedentes a condenação por crime anterior à prática delitiva em apuração, mas com trânsito em julgado posterior, a ensejar a exasperação da pena-base.

4. Cabível a alteração, de ofício, na apuração da dosimetria da penaI, respeitada a vedação à reformatio in pejus estabelecida pelo art. 617 do CPP, por se tratar de recurso exclusivamente defensivo.

5. Apelações conhecidas e desprovidas.